Tribunal: STF
Processo: HC 74710
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-18
Data de publicação: 1997-02-18

Ementa:
EMENTA: 1- Não se aplica à ação pública, mesmo
condicionada, a hipótese de perempção instituída no art. 60, I, do
Código de Processo Penal.
        2-  Crime hediondo. A classificação prevista no art. 1º
da Lei nº 8.072-90 diz respeito, tanto à forma simples do delito
tipificado, no art. 214, como à qualificada, capitulada no art. 223,
caput e parágrafo único, ambos do Código Penal.
        3-  Fixação da pena suficientemente fundamentada.